Tribunal: TJBA
Processo: 0334218-70.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0334218-70.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: BOMCRED FACTORING - ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO NO CADASTRAMENTO ELETRÔNICO. DISTRIBUIÇÃO LIVRE EM VEZ DE DEPENDÊNCIA. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, PRIMAZIA DO MÉRITO E COOPERAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta por INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 80334218-70.2017.8.05.0001, opostos em face de BOMCRED FACTORING ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. – EPP, rejeitou liminarmente a insurgência defensiva por intempestividade e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

2. O juízo de origem considerou como termo inicial do prazo a juntada do mandado de citação em 22/09/2017 e entendeu que a distribuição dos embargos em 30/10/2017 extrapolaria o prazo de 15 dias previsto no art. 915 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Discute-se se os embargos à execução foram tempestivamente opostos, considerando a contagem do prazo em dias úteis, a suspensão do expediente forense e o erro no cadastramento eletrônico da petição inicial, inicialmente distribuída de forma livre, apesar do pedido expresso de distribuição por dependência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O prazo para oposição dos embargos iniciou-se em 25/09/2017, nos termos dos arts. 231, II, e 915 do CPC, devendo ser computado em dias úteis, com exclusão dos dias de suspensão do expediente forense.

5. Houve suspensão do expediente nos dias 12 e 13/10/2017, circunstância que impacta diretamente no cômputo do prazo, cujo termo final recaiu em 17/10/2017.

6. A petição inicial dos embargos foi protocolada em 16/10/2017, conforme comprovante eletrônico, dentro do prazo legal.

7. O equívoco no cadastramento eletrônico, que resultou em distribuição livre a juízo diverso do prevento, constitui vício formal sanável, não podendo ser imputado à parte prejuízo decorrente de trâmite administrativo posterior.

8. À luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, o erro formal não autoriza o reconhecimento da intempestividade quando o ato atingiu sua finalidade e não causou prejuízo à parte adversa.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a correção de vícios procedimentais dessa natureza, desde que a manifestação defensiva seja tempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e reconhecer a tempestividade dos embargos à execução, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito.

Tese de julgamento: “1. O protocolo tempestivo dos embargos à execução, ainda que acompanhado de erro formal no cadastramento ou na distribuição eletrônica, configura vício sanável.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 231, II, 277, 914, § 1º, e 915.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2019;

STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.09.2019;

TJBA, AI 8002851-84.2025.8.05.0000, Rel. Desª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publ. 30.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0334218-70.2017.8.05.0001
, originário do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador, em que figura como apelante
INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA
e como apelado
BOMCRED FACTORING – ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – EPP
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora